Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739749-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY CALDAS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Concedo derradeira oportunidade para o cumprimento do despacho de ID 76330451, sob pena de indeferimento do benefício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator